Tribunal: TJDFT
Processo: 0705991-82.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-25
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A HOMICÍDIO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONTRADITÓRIO MATERIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. INTERNAÇÃO. O magistrado não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações e provas apresentadas pelas partes, mas apenas a respeito dos pontos relevantes e necessários para fundamentar a sua decisão. Tema no 339, de Repercussão Geral, do Supremo Tribunal Federal. Provadas a materialidade e a autoria do ato infracional, deve ser julgada procedente a pretensão deduzida na representação. Diante da gravidade da infração praticada, análoga ao crime de homicídio, bem como das condições pessoais e sociais do representado, as medidas socioeducativas em regime aberto não se mostram suficientes para integrar o jovem ao convívio social e familiar. Deve ser aplicada a medida socioeducativa de internação que, no caso concreto, além de se mostrar proporcional e razoável, preenche os requisitos legais.